Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006436-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THARICK DE OLIVEIRA GASPAR - CPF: 119.167.216-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006436-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: THARICK DE OLIVEIRA GASPAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME QUE CONTEMPLARAM APENAS A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em recente julgado do STJ, afirmou-se que
“a atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP”
, de modo que, se o
“agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime”
(STJ, AgRg no HC nº 731.756/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 12/05/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006436-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: THARICK DE OLIVEIRA GASPAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por THARICK DE OLIVEIRA GASPAR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas na progressão de regime.

Em síntese, o agravante requer o afastamento da “hediondez equiparada” com relação ao tráfico de drogas, com base na revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a fim de aplicar o percentual de 16% para fins de progressão de regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006436-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, por condenação pelo crime de tráfico de drogas, e alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 11.8.2022 [conforme consta do cálculo de pena].

Diante das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, a Defesa do agravante postulou perante o Juízo da Execução a retificação do cálculo de pena para incidir o índice de 16% para fins de progressão regimental, ao argumento de que o “Pacote Anticrime” afastou a hediondez equiparada do delito de tráfico de drogas.

O pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução, mediante os seguintes fundamentos:

“Apesar das ponderações da Defesa, tem-se que a própria Constituição Federal estabelece a rigidez na repressão ao tráfico de drogas, pois no art. 5°, XLIII, expressamente consignou:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Nesse contexto,
a modificação legislativa trazida pela Lei 13.964/2019 não fez com que o delito de tráfico de drogas deixasse de ser equiparado a hediondo
, mas, sim, estabeleceu de forma mais uniforme e harmônica os percentuais para progressão das infrações penais na LEP.

A interpretação teleológica demonstra que o tratamento do tráfico de drogas como delito assemelhado a hediondo persiste, bastando apenas fazer o cotejo entre os incisos V e VII em comparação ao §5°, todos do art. 112 da Lei n° 7.210/84, vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destarte, a ressalva expressa ao denominado tráfico privilegiado conduz à intepretação de que
a mudança legislativa não deixou de considerar as demais modalidades de tráfico de drogas como assemelhadas/equiparadas a hediondo.
”

Não obstante as irresignações da Defesa, não procede a alegação de que o Pacote Anticrime afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas,
conforme, aliás, vem sendo decidido reiteradamente por esta Câmara Criminal (Agravos nº 1022624-14.2021, 1023107-44.2021, 1006887-34.2022)
.

Conquanto a Lei nº 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, que definia fração específica para a progressão de regime dos crimes hediondos e equiparados, ela não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”
.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena, porque não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei nº 8.072/90, já que a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, de modo que todos são considerados equiparados a hediondos.

A propósito, as disposições contidas no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 foram parcialmente reproduzidas no novo art. 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão regimental de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do agente (primário ou reincidente):

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Em recentíssimo julgado do STJ sobre a matéria em questão, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, afirmou-se que
“a atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°,
sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito
, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP”
, de modo que, se o
“agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime”
(AgRg no HC 731.756/SP, SEXTA TURMA,
12/05/2022
).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 12/03/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão a o tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos. No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas.”
(TJMT – AgEx N.U 1014877-13.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 4.10.2021)

Ademais, a própria Lei nº 13.964/2019 introduziu o § 5º ao art. 112 da LEP para ressaltar que
apenas o tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não é considerado hediondo para fins de progressão de regime –
“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”
–, o que permite a conclusão de que as demais figuras do tráfico de drogas continuam equiparadas aos crimes hediondos.

Noutras palavras,
contrario sensu
, a Lei Anticrime ainda considerou o tráfico de drogas como hediondo.

Não bastasse, antes da Lei Anticrime, o STF também reconheceu que apenas o tráfico privilegiado não poderia ser considerado hediondo (HC 118.533/RJ).

Nesse contexto, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas.

Por derradeiro, conquanto o agravante cita o Tema Repetitivo nº 1.084 do STJ e o Tema de Repercussão Geral n. 1.169 do STF, é cediço que, uma vez fundamentada a decisão judicial e citados os motivos do convencimento do julgador, não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, revelando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Nesse sentido:

“O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, Des. Pedro Sakamoto, DJE 23.7.2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022